Tribunal: STF
Processo: HC 269202
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Pedido de interposição de agravo regimental no CNJ. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Não conhecimento do writ.

Em 09.03.2026, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 

Para tanto, a Defesa, por intermédio da Petição nº 27.004/2026 (evento 17), juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise (HC 268.602/ES, de minha relatoria, HC 218.475/RO, Rel. Min. Rosa Weber).

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Targino Campos, em causa própria, contra decisões monocráticas do Corregedor  Nacional de Justiça exaradas nos autos do Pedido de Providências nº 0008740-97.2025.2.00.0000 e do Pedido de Providências nº 0007485-07.2025.2.00.0000 no Conselho Nacional de Justiça (evento 5, fls. 1-8).

No presente writ, o Impetrante sustenta constrangimento ilegal consistente na “interdição seletiva do direito de defesa e de acesso à jurisdição em ambiente compulsoriamente digital, agravada pela negação e condicionamento de prova técnica essencial — logs e trilhas de auditoria — sob custódia do próprio Estado”. Aponta a necessidade de remoção dos obstáculos algorítmicos que impedem o direito de acesso efetivo à infraestrutura digital do Estado e consequentemente, o exercício de todos os direitos fundamentais  dependentes dele, bem como a remoção “dos instrumentos de vigilância que convertem o ato de denunciar em ato de autoexposição”. Argumenta a viabilidade de utilização do habeas corpus para a proteção da liberdade de exercício de direitos. Alega a existência de “dano específico que resulta de uma tutela formalmente concedida e materialmente neutralizada”, o qual produz expectativa legítima frustrada, aprofunda a assimetria de poder e contamina o sistema de justiça como instituição. Aduz que a controvérsia inicial consiste no desrespeito a ordem judicial, porquanto fora realizado o pagamento de R$ 3.500.000,00 pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais a um litisconsorte, após a concessão de liminar em mandado de segurança que expressamente o vedava. Assevera que os atos coatores são duas decisões de arquivamento amparadas em erro material contra as quais caberia agravo regimental e que o paciente está impedido de exercer o seu direito de recorrer, tendo em vista o bloqueio do canal digital de protocolo, razão pela qual pleiteia o salvo-conduto para deslocar-se fisicamente até a sede do CNJ e protocolizar o referido recurso em papel. Requer, em medida liminar, o salvo-conduto para o protocolo físico no CNJ, com a determinação de que o recurso seja recebido e processado como ato processual válido e tempestivo, independentemente do funcionamento do sistema eletrônico e a suspensão do prazo recursal no CNJ; “Log Freeze imediato com cadeia de custódia”; disponibilização de canal alternativo de protocolo,  enquanto persistirem os bloqueios relatados no sistema PJe; suspensão dos atos de automação incompatível com deliberação humana; preservação dos documentos com anomalia de metadados. No mérito, pugna pela “Declaração de nulidade absoluta de todos os atos praticados em desobediência à liminar do mandado de segurança originário e dos subsequentes atos de retaliação algorítmica, com restituição ao estado anterior (...) Determinação de perícia forense independente, a ser realizada pela Polícia Federal ou por órgão técnico de confiança desta Corte (...) Inaplicabilidade da tese de ‘fato consumado’ (...) decorrente de pagamentos realizados em desobediência à liminar, com determinação de devolução ou compensação dos valores levantados indevidamente”.

É o relatório. Decido.

Extraio dos atos apontados como coatores:

    1) Pedido de Providências nº 0008740-97.2025.2.00.0000 (evento 5, fls. 1-4):

“(...).
Compulsando detidamente os autos do mandado de segurança de nº 5091714- 07.2024.8.13.0024, verifica-se que o autor ajuizou ação, em 16 de abril de 2024, com o objetivo de obter o reconhecimento judicial do direito à reserva de vaga no edital da Lei Paulo Gustavo, sob o argumento de inobservância das regras de classificação e das ações afirmativas previstas no instrumento convocatório. 
Segundo a petição inicial, o impetrante sustentou possuir direito líquido e certo à contemplação no certame, pois sua proposta teria sido classificada como primeira suplente na ampla concorrência e, simultaneamente, primeira colocada dentre os optantes por cota em política de ação afirmativa, havendo previsão expressa de reserva de vaga no edital que não teria sido observada pela Administração  
A liminar foi deferida em 19 de abril de 2024 para ‘para determinar a suspensão da habilitação, assinatura de termos, empenho e liquidação dos três repasses previstos na Subcategoria 5 – Produção de Longas de Médio Orçamento-Animação do Edital LPG 02/2023 – Apoio a Produções Audiovisuais até que as autoridades coatoras prestem esclarecimento sobre a classificação e a reserva de vagas prevista no edital.’ 
No dia 23 de abril de 2024 há certidão atestando que houve a expedição de mandado de notificação para a parte impetrada (documento 10213460223). 
Em 7 de maio de 2024, houve a juntada do mandado cumprido (documento 10222768816). 
Ao prestar as informações, a autoridade impetrada juntou nota da Diretoria de Contabilidade e Finanças da pasta, nos seguintes termos, relatando que houve a suspensão da ordem de pagamento de duas notas de empenho:
Em atenção ao Ofício SECULT/FOMENTO nº 3/2024 e ao Mandado de Segurança nº 5091714-07.2024.8.13.0024, esta Diretoria de Contabilidade e Finanças/SPGF esclarece o status dos processos abaixo: 1410.01.0002549/2024-60 – O empenho nº 1154 foi realizado em 06/04/2024, liquidado em 18/04/2024 e pago por meio da Ordem de Pagamento nº 1464, em 19/04/2024; 1410.01.0002648/2024-06 – O empenho nº 2092 foi realizado em 22/04/2024, liquidado em 26/04/2024, encontrando-se a respectiva Ordem de Pagamento suspensa; 1410.01.0002610/2024-62 – O empenho nº 1630 foi realizado em 11/04/2024, liquidado em 19/04/2024, encontrando-se a respectiva Ordem de Pagamento suspensa.
Em 20 de março de 2025, foi proferida sentença denegando a segurança, com base na perda do objeto, tendo em vista que, segundo informações prestadas pelo litisconsorte passivo necessário, teria havido o pagamento de todos os 3 empenhos referentes ao Edital. 
De acordo com a documentação constante nos autos, o recibo do pagamento teria sido assinado em 4 de maio de 2024 (documento 10224674872), atestando o recebimento da verba, que, segundo cronograma juntado, teria sido paga até o dia 2/4/2024.
Na presente Reclamação, o autor alega que houve a prática de uma cadeia de atos e omissões que configuram grave fraude processual, culminando com o pagamento indevido do valor de R$ 3.5000.000,00 pela Secretaria de Estado de Cultura de Minas. 
Ocorre que não há qualquer indício de fraude praticada pelo órgão jurisdicional de 1º grau, pois há certidão nos autos atestando a regular notificação da autoridade impetrada acerca dos termos da decisão liminar, bem como a posterior manifestação administrativa dando conta de que teriam sido adotadas providências para o seu cumprimento. 
Dessa forma, constatado que a autoridade coatora foi regularmente cientificada da ordem judicial e que, ainda assim, sobreveio a notícia de pagamento relacionado aos empenhos indicados, eventual irregularidade — se existente — não pode ser imputada ao magistrado ou aos servidores da unidade jurisdicional. Ao contrário, a hipótese, em tese, remeteria a possível descumprimento da decisão pela própria autoridade administrativa destinatária da ordem, circunstância cuja apuração compete aos órgãos de controle e responsabilização do Poder Executivo, e não à esfera disciplinar do Poder Judiciário. 
Tendo isso em conta, revela-se inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que os magistrados ou magistradas tenham descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura.
No caso em exame, verifica-se que o requerente invoca fatos genéricos, sem a individualização de qualquer conduta caracterizadora da prática de infração funcional por membro do Poder Judiciário. Pelo contrário, todas os elementos demonstram que houve, possivelmente, irregularidade praticada pelo órgão pertencente ao Governo do Estado de Minas Gerais. 
A circunstância inviabiliza a intervenção deste órgão, pois a Corregedoria Nacional de Justiça detém competência restrita à apuração de infrações disciplinares atribuídas a membros do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares, não lhe competindo investigar atos praticados por agentes do Poder Executivo Estadual, sob pena de indevida ampliação de sua esfera constitucional de atuação (art. 103-B da Constituição Federal). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, determino o arquivamento do presente expediente, com baixa.”

2) Pedido de Providências nº 0007485-07.2025.2.00.0000 (evento 5, fls. 5-7):

“(...).
Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é inadmissível a instauração de procedimento correicional quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que determinada unidade judicial tenha descumprido normas previstas no ordenamento jurídico pátrio, notadamente aquelas que dispõe sobre a ética da magistratura. 	Da análise da inicial apresentada, verifica-se que o ora requerente busca o reexame de matéria estritamente jurisdicional ao afirmar, em suma, que os argumentos utilizados pelo magistrado lotado no juízo requerido, para denegar a segurança por ele pleiteada, não merecem prosperar, uma vez que vão de encontro à jurisprudência consolidada sobre o tema e permitem que as partes se beneficiem de sua própria torpeza. 
Este pedido de providências revela-se, em verdade, como sucedâneo recursal, buscando que esta Corregedoria Nacional reexamine as demandas em curso para averiguar o acerto do tanto decidido pelos órgãos jurisdicionais do Tribunal requerido. 
Em casos como esse, em que a irresignação se refere a exame de matéria exclusivamente jurisdicional, no qual se aponta suposto equívoco no exercício da competência judicante, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 
O Conselho Nacional de Justiça, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade. 
Isso porque o exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do livre convencimento do magistrado, é intangível nesta via correicional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé do membro do Poder Judiciário, o que não se pode inferir pela narrativa apresentada. 
Acerca do tema, é firme o entendimento do CNJ:
(...).
Consigne-se, ademais, que mesmo invocações de erro de julgamento ou erro de procedimento não se prestam a desencadear a atuação correcional da Corregedoria, salvo situações excepcionais das quais se deduza a infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida esta, o que também não se verifica na espécie. 
Aliás, eventual divergência na interpretação ou aplicação da lei não torna o ato judicial, por si só, teratológico, muito menos justifica a intervenção correcional. 
(...).
Ante o exposto, determino o arquivamento sumário do presente expediente, com fundamento no art. 8º, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.”

Consoante relatado, o paciente-impetrante insurge-se contra decisões administrativas proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça  nos autos de Pedido de Providências em que determinado o arquivamento dos expedientes, com fulcro no art. 8º, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ). O impetrante-paciente alega coação ilegal, tendo em vista que possui direito subjetivo de interpor, por meio físico e não digital, agravo regimental contra as aludidas decisões, arquivadas erroneamente. 

Nesse contexto, verifico que não se encontra em risco a liberdade de locomoção do paciente, não sendo, por este motivo, cabível o habeas corpus, instrumento destinado à garantia da liberdade de locomoção. Isso porque não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade.  

Desse modo, destaco o entendimento consolidado desta Suprema Corte, no sentido de que  “O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003); “Não estando em jogo a liberdade de locomoção, não se admite o habeas corpus, como ilustram, embora em circunstâncias diferenciadas, as Súmulas 693, 694 e a já citada 695 desta Suprema Corte.” (RHC 121.495/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.8.2014); “Inviável a utilização do habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção. Precedentes.” (RHC 254.224 AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe12.5.52025); “O artigo 5º, LXVIII, da Constituição do Brasil, prevê a concessão de habeas corpus ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Ampliar o raio de incidência do writ para trancar sindicância administrativa significa desbordar da destinação constitucional desse precioso instrumento de proteção do direito de ir e vir.  (RHC 85.105 AgR/PA, Rel. Min. Eros Grau, DJ 16.9.2005). No mesmo sentido: HC 217.133, Rel. Min. Rosa Weber; HC 230.058/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. Colho, ainda os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE DA LEI 14.752/2023. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção. Precedentes. 3. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na discussão acerca da possibilidade de aplicação retroativa da Lei 14.752/2023, que revogou a imposição da multa ao advogado, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 251.027AgR/RO, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 17.3.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 212.321 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022)

 Inviável, portanto, a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção, emergindo a inadequação da via eleita.

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente